Tribunal: STF
Processo: HC 269424
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Sandro Silva Rabelo, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 978715/MT, Relatora a Ministra Maria Marluce Caldas.
Consta nos autos que o paciente foi condenado às penas de 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 50 dias-multa, pela prática de roubo majorado, crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal. 
A defesa alega, em síntese, nulidade da condenação, pois foi prolatada por juiz imparcial.
Além disso, sustenta que o reconhecimento pessoal realizado foi nulo, pois efetuado sem a observância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. 
Requer, ao final, a concessão da ordem para “desconstituindo o trânsito em julgado, anular a sentença em decorrência da suspeição do juiz prolator ou, alternativamente, para absolver o paciente pela falta de justa causa da condenação amparada exclusivamente em reconhecimento pessoal nulo.absolver o paciente”.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:
 
“Direito processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Alteração jurisprudencial. Parcialidade do magistrado. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, fundamentada na ausência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício, considerando o trânsito em julgado da condenação há mais de 30 anos e a impossibilidade de aplicação retroativa de alteração jurisprudencial. 2. O recorrente sustenta que a condenação foi embasada exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal e que o magistrado prolator da sentença demonstrou parcialidade, comprometendo a imparcialidade do julgamento. 3. O Ministério Público argumenta que o recurso não deve ser conhecido, com base na Súmula 182 do STJ, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, e defende que a condenação não pode ser desconstituída com base em alteração jurisprudencial posterior, em respeito aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de novo entendimento jurisprudencial pode desconstituir uma condenação criminal transitada em julgado há mais de três décadas e se a alegada parcialidade do magistrado configura ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão de habeas corpus de ofício. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a alteração de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado de uma condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal ou a utilização de habeas corpus para o mesmo fim, em respeito aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. 6. A alegada parcialidade do magistrado, baseada em manifestação verbal, não constitui flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de habeas corpus de ofício, especialmente considerando a impossibilidade de incursão profunda nos fatos e provas na via estreita do habeas corpus. 7. O recurso não apresenta argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sendo mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. IV. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento: Recurso desprovido”. (e-doc. 10)

Com efeito, a eminente Ministra Maria Marluce Caldas assim decidiu as questões postas na presente impetração:
 
“(...)
Não obstante os argumentos apresentados pelo recorrente, o recurso não merece prosperar. 
A controvérsia cinge-se a definir se a superveniência de novo entendimento jurisprudencial pode desconstituir uma condenação criminal transitada em julgado há mais de três décadas e se a alegada parcialidade do julgador de primeira instância, em virtude de uma suposta manifestação verbal, configura ilegalidade manifesta para a concessão de habeas corpus de ofício. 
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado de uma condenação não é suficiente para ajuizar revisão criminal, sob pena de violação da coisa julgada e da segurança jurídica. Este entendimento, por analogia, também impede a utilização do habeas corpus para o mesmo fim, pois a ação constitucional não se presta a substituir a revisão criminal, como demonstrado pela decisão agravada.
No caso concreto, o recorrente busca reverter uma condenação transitada em julgado em 1994 com base em um entendimento jurisprudencial consolidado somente em 2020. A tese da defesa, portanto, esbarra frontalmente na estabilidade das decisões judiciais e na segurança jurídica, princípios basilares do ordenamento jurídico. 
A alegada parcialidade do magistrado, por sua vez, constitui matéria que demandaria profunda incursão nos fatos e provas, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Ademais, não se trata de ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício, pois a suposta manifestação verbal do juiz não tem o condão de, por si só, anular uma condenação transitada em julgado há trinta anos. 
Por isso, conclui-se que o recurso deixa de apresentar argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. Em suma, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nego provimento ao agravo regimental”. (e-doc. 10, p. 4-5, grifei)

Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Verifica-se que a condenação transitou em julgado há mais de 30 anos.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não verifico no caso concreto. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NOHABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).

Demais disso, a jurisprudência desta Corte entende que a tese defensiva de “negativa de autoria ou ao menos relevantes dúvidas” é insuscetível de exame em sede de habeas corpus por demandar reexame fático probatório: 

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como se sabe, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 176.183 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/9/2018) 

Além disso, na espécie, consideradas as particularidades do caso e tendo em vista o disposto na legislação processual penal a respeito de se exigir a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual.
Esse entendimento está alinhado à jurisprudência da Corte, pois, na espécie, não houve demonstração do efetivo prejuízo. 
A esse respeito, confiram-se:
 
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09, grifei)
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19,  grifei)

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 

Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente